Tribunal: STF
Processo: ARE 672413
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 11.784/2008. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.11.2010.



    A concessão de reajustes setoriais com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos.



    Agravo regimental conhecido e não provido.